Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE AGÊNCIA DE TURISMO CUJA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI POSTERIORMENTE DEFERIDA - DIREITO AO REEMBOLSO DAS DIÁRIAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS FORNECEDORAS DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos, com alegação de insuficiência econômica, sem maiores formalidades, conforme estabelecido no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência da recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de voo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira. Não é o caso dos autos, que versa sobre contratação de serviço de hospedagem intermediada pela agência de turismo. Assim, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC, impende reconhecer a responsabilidade solidária da corré EMPRESA HOTELEIRA TROPICAL TOURIST LTDA por integrar a cadeia produtiva (prestação de serviço de hospedagem), razão pela qual deve responder objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço.
3. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual por si só não resulta o reconhecimento do dano extrapatrimonial. É necessário comprovar a existência de mácula à dignidade e honra da parte requerente, de situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Isso não foi demonstrado. Em verdade, o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Isso porque, apesar do cancelamento abrupto das reservas, ainda assim a autora conseguiu realizar a viagem e a nova hospedagem contratada foi apenas R$ 52,94 mais cara que a cancelada pelas rés. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial.
4. Nesse toar, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a responsabilidade solidária entre as rés para ressarcimento material da consumidora, mantendo os demais termos da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer a responsabilidade solidária entre as rés, mantidos os demais termos da sentença.
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.